Tribunal: CARF
Processo: 15504.016471/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016471/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.072 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ GONÇALVES DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. EQUIPARAÇÃO PESSOA
FÍSICA À JURÍDICA.
O art. 150, § 1o, II, do Decreto 3.000, de 26/03/1999 - Regulamento do Imposto
de Renda, vigente à época, dispõe que se equiparam às pessoas jurídicas, as
pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. ÔNUS DA PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular, mormente se a movimentação financeira for incompatível com os
rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016471/2009-82
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 184 a 196) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 4 a 10) de IRPF do ano-
calendário 2006, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos da atividade rural e
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 499.216,72 (fl. 2).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO. CORREÇÃO.
Ausente nos autos a prova de que o fato gerador do tributo não foi praticado pelo
contribuinte em nome do qual o crédito tributário foi lançado, descabe a arguição de
ilegitimidade passiva do sujeito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos
declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL. OCORRÊNCIA.
Provado nos autos que o contribuinte auferiu rendimento em decorrência do exercício
da atividade rural e não o ofereceu à tributação, na forma da lei, procede-se, de ofício,
ao respectivo lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado, bem como de que não auferiu os rendimentos decorrentes do
exercício da atividade rural, ou, ainda de que todo o rendimento auferido decorreu desta
atividade.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
O momento de apresentação de provas no processo administrativo tributário é junto à
impugnação, salvo uma das ocorrências previstas nas alíneas do parágrafo 4o do artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1976.
PERÍCIAS. CONDIÇÕES DE DEFERIMENTO.
Preenchidos os requisitos legais exigíveis para a realização de perícia, a legislação
tributária concede ao julgador a faculdade de indeferi-las quando julgá-las
desnecessárias.
MULTA.
JUROS.
PERCENTUAIS.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
A legislação tributária prevê a aplicação de multa quando do recolhimento de créditos
tributários não recolhidos nos prazos previstos em lei e estipula o respectivo percentual,
que não pode ser modificado pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

O contribuinte foi cientificado da decisão em 09/05/2013 (fl. 202) e apresentou
recurso voluntário em 27/05/2013 (fls. 205 a 232) sustentando: a) preliminarmente, ilegitimidade
passiva; b) no mérito, a comprovação da origem de diversos depósitos; c) necessidade de
dedução dos cheques devolvidos por falta de fundos.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar – Ilegitimidade Passiva
Aduz o recorrente a sua ilegitimidade passiva porque a Fiscalização deveria ter
equiparado a pessoa física autuada a uma pessoa jurídica, em razão da prática de atos mercantis,
e o lançamento considerar os tributos como devidos pela pessoa jurídica.
A DRJ não acatou a preliminar suscitada por entender que “ o autuado não trouxe
aos autos documentos que comprovassem, de forma inconteste, que os valores depositados em
sua conta corrente não são de sua propriedade e nem mesmo de que o imposto lançado é de
responsabilidade de terceira pessoa, física ou jurídica, descabendo, pois, a preliminar de
ilegitimidade passiva do sujeito, sendo oportuno lembrar o disposto no artigo 123, da Lei no
5.172, de1966, Código Tributário Nacional” (f 191)
Pois bem.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que o contribuinte apresentou Declaração
Anual de Isentos – DAI, no ano-calendário 2006, exercício 2007, em que pese ter apresentado
movimentação financeira de R$ 1.424.915,92 (fl. 13).
O recorrente discorre em sua defesa que os recursos movimentados na sua conta
bancária pertenciam a terceiros, produtores de carvão vegetal, dos quais intermediava as vendas
junto às siderúrgicas, e recebia pequenas comissões.
Com isso, relaciona nas razões do voluntário, uma lista demonstrando em oito
operações quais foram as empresas adquirentes do carvão, o proprietário do carvão e o valor da
transação.
Além disso, com relação aos depósitos envolvendo a empresa Metalsider, alega
que estes dispensariam comprovação, assim, “Não havendo necessidade de comprovação
documental em razão de que os extratos bancários mostram essas evidências”.
O art. 150, § 1o, II, do Decreto 3.000, de 26/03/1999 – Regulamento do Imposto
de Renda, vigente à época, dispõe que se equiparam às pessoas jurídicas, as pessoas físicas que,
em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
(...)
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41,
§ 1o, alínea "b");
(...)
O art. 214 do mesmo Regulamento, por sua vez, diz que as pessoas jurídicas em
geral, inclusive as empresas individuais, serão obrigatoriamente inscritas no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas as normas aprovadas pelo Secretário da Receita Federal.
No âmbito da competência do Secretário da Receita Federal, foi editada a
Instrução Normativa RFB no 748, de 28 de junho de 2007, que assim estabelece no art. 19:
Art. 19. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) que, no exercício de
suas funções, constatar a existência de entidade não inscrita no CNPJ, deverá proceder à
intimação do titular, sócio ou responsável para providenciar, no prazo de dez dias, sua
inscrição.
§ 1o O não atendimento à intimação prevista no caput, no prazo determinado, acarretará
a inscrição de ofício pelo titular da unidade da RFB cadastradora com jurisdição sobre o
domicílio tributário da entidade.
§ 2o A inscrição de ofício poderá ser realizada pelos órgãos convenentes, conforme
disposto em convênio.
Trata-se da possibilidade de inscrição de ofício no CNPJ, procedimento que deve
observa a prévia intimação do contribuinte.
Em que pese a Fiscalização ter apurado movimentação financeira no ano-
calendário de 2007 no montante de R$ 1.424.915,92, o recorrente alega que não representa renda
porque os valores transitavam em sua conta pela intermediação de vendas de carvão vegetal e ele
tinha direito apenas a pequenas comissões e, por isso, declarou seu imposto de renda como
isento.
Percebo algumas contradições fáticas e jurídicas no suscitado pelo recorrente.
Se o recorrente praticava atos comerciais (expressão inclusive já superada),
evidente que tinha finalidade lucrativa; e, se tinha fins lucrativos, estranho que aceitasse reter
menos de um por cento pelas vendas feitas.
Em momento algum o recorrente esclarece quais eram as porcentagens das suas
comissões, como eram pagas ou retidas, nem se possuía contrato com as partes, ainda que
verbais.
Ademais, se a prática era reiterada, era de interesse do próprio contribuinte que se
inscrevesse no CNPJ para fins de tributação.
A pessoa física equiparada à jurídica não é agraciada com a prescindibilidade de
declarar seus rendimentos à tributação; trata-se apenas da possibilidade de ter seus rendimentos
tributados com o mesmo regime conferido às pessoas jurídicas.
Por fim, ainda que o contribuinte fosse equiparado à pessoa jurídica para fins
tributários, não perderia a legitimidade passiva para responder pelo débito em questão.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

Nos termos do art. 121 do CTN1, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
Não há ilegitimidade passiva de parte do autuado, se não restar provado nos autos
que o contribuinte não tinha relação pessoal e direta com a situação que constituiu o respectivo
fato gerador.
A criação de um número no cadastro do CNPJ não teve, e não tem, o condão de
criar uma nova personalidade jurídica (PJ), servindo tal medida apenas como instrumento para
um controle mais adequado do crédito tributário, já que o empresário individual recolhe, por
força de equiparação legal, tributos que são normalmente previstos para as pessoas jurídicas.
O empresário pode ser pessoa física (denominado empresário individual) ou
jurídica (aqui, sociedade empresária).
O empresário individual é a pessoa natural que exerce empresa profissionalmente,
respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Ainda que tenha CNPJ não
se torna pessoa jurídica, apenas é equiparado à pessoa jurídica para fins tributários.
Vale frisar que nos termos do art. 967 do Código Civil, é obrigação do empresário
fazer a sua inscrição no Registro Público ANTES do início de sua atividade, requisito antes que
caracteriza a sua regularidade (- e boa-fé), conforme já salientado no Enunciado 199 das
Jornadas de Direito Civil.
Confira-se:
Código Civil
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
Jornadas de Direito Civil
Enunciado 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito
delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.
E quanto à atividade rural desempenhada, a alegação do recorrente é totalmente
descabida pois o Código Civil concedeu a faculdade, para aqueles que exercem atividade
econômica rural, de se registrarem perante a Junta Comercial, na dicção do art. 971.
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a
registro.
Do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Omissão de rendimentos – Depósitos Bancários
Considera o contribuinte que os depósitos bancários não constituem, por si só,
fato gerador do imposto de renda, porque não caracterizam disponibilidade de renda e proventos,

1 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

nem acréscimo patrimonial, não tendo sido comprovado o nexo causal entre os depósitos e os
fatos que representaram a suposta omissão de receitas.
A L n ̊ 9 430, 27 d d z mb d 1996, v g u § 5 ̊ d 6 ̊ d L n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 b m n d nd f tuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
P f g d c d d 1 ̊ d j n d 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
P n m n bu c m b n d v d n m m m
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
N m m n d n nd m n é Enunc d d Súmu d CARF n ̊ 26:
Súmu CARF n ̊ 26: A un ã b c da no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da prova, característica das
presunções legais — o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é
renda tributável.
Assim, ao impugnante cabe refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa
passível de prova em contrário.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

3. Dos cheques devolvidos por falta de fundos
Com relação aos cheques devolvidos por falta de fundos, ao contrário do que
alega o recorrente, tais valores não serviram de base de cálculo no lançamento efetuado.
Nos termos do recurso, esses são os cheques devolvidos por falta de fundos que
deveriam ser excluídos da base tributável (fl. 218):

Por outro lado, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, o recorrente foi
intimado para comprovar os depósitos mencionados na Intimação Fiscal no 123/2009 (fl. 14):

Além disso:

Ainda no Termo de Verificação Fiscal (fl. 18):

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016471/2009-82

Por fim, o Termo de Verificação Fiscal relaciona todos os depósitos que serviram
como base tributável (fls. 21 a 26) e nenhum desses depósitos se refere aos depósitos
mencionados como cheques devolvidos por falta de fundos.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital